Tribunal: TJDFT
Processo: 0702264-39.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702264-39.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO INTER SA APELADO: BRUNO JOSE DA SILVA PASSOS D E S P A C H O Vistos. Cuida-se de petição de acordo para homologação, juntada pela parte Apelada/Autora, em ID 37470806, assinada eletronicamente. Consta da referida peça digitalizada a assinatura dos procuradores da parte Apelante/Ré. Para fins de reconhecimento da assinatura dos procuradores da parte Apelante, em não havendo certificação digital a comprovar sua autenticidade, mas mera fotocópia (assinatura digitalizada), intime-se a parte Apelante para manifestar-se, ratificando ou não a peça de acordo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de julho de 2022 15:13:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador